Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719918-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINORAH ABRAO, CARLOS HABIB CHATER APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA D E S P A C H O Da análise do presente recurso, verifica-se que a apelante Dinorah Abrão não recolheu as custas processuais, mencionando, em sua peça recursal, que o pedido de gratuidade está sendo discutido no agravo de instrumento n° 0748826-44.2023.8.07.0000, pendente de julgamento. Com efeito, o pedido de gratuidade para fins de interposição do recurso, não se confunde com o pedido efetivado perante o Juízo singular, e, ainda, pendente de julgamento na instância recursal. Em sendo assim, como a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita, mister a comprovação dos requisitos necessários para o deferimento de tal benesse nesta instância recursal. Diante disso, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante Dinorah Abrão para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de rendimentos auferidos, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator